Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As despesas condominiais ostentam natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa, na hipótese, à unidade imobiliária autônoma, significando que o proprietário ou o possuidor do bem tem a obrigação de honrá-las.

2. Os juros moratórios são uma forma de compensar o condomínio pela privação do capital que deveria ter sido a ele direcionado, em razão do atraso no cumprimento da prestação imposta a todos os condôminos e, de acordo com o § 1o do art. 1.336 do Código Civil, o “condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. Previsão legal da possibilidade de fixação de juros superiores a 1% ao mês para o caso de dívidas condominiais.

3. As convenções de condomínios não têm natureza contratual. São, em substância, estatuto normativo ou institucional que rege os assuntos pertinentes ao bem-estar, infraestrutura e convivência no ambiente condominial, daí porque a jurisprudência, considerando a existência de estipulação expressa ali acordada quanto ao percentual de juros moratórios a incidirem em caso de inadimplemento no pagamento das taxas condominiais, reconhece válida a fixação de percentual acima de 1% ao mês. Inaplicabilidade à convenção do condomínio da Lei de Usura, reguladora dos contratos de mútuos. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.